Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Eventual pedido de cumprimento da decisão liminar deve ser formulado nos autos de origem. Retornem-se os autos para julgamento. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora